Tribunal: TJMT
Processo: 1024601-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO CASO. PLURALIDADE DE AGENTES, DE ADVOGADOS E DE PEDIDOS LIBERATÓRIOS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da autoria deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade, principalmente quando fica evidente a existência de indícios suficientes de autoria.
2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Além disso, no caso destes autos, em momento algum foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, cujo elastério deve ser atribuído à complexidade do processo que possui pluralidade de agentes e de advogados, além da existência de diversos pedidos de revogação de prisões cautelares ao longo de toda a instrução criminal, em primeiro e segundo graus de jurisdição, motivos pelos quais deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, mormente diante da constatação do encerramento instrução criminal, culminando com a incidência da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, uma vez que está presente um dos requisitos autorizadores da sua custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
4. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito supostamente praticado pela paciente; bem como o seu histórico criminal, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024601-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), MARILIA BELEM ROCHA - CPF: 061.352.641-41 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (IMPETRANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
.

DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA.
1
.

NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.

2.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CU
STÓDIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA.
MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

CO
M
PLEXIDADE DO CASO
.
PLURALIDADE DE AGENTES,
DE
ADVOGADOS E DE PEDIDOS LIBERATÓRIOS
.
INSTRUÇÃO ENCERRADA
.
INCIDÊNCIA
DA

SÚMULA N. 52
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA.
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE.

IRRELEVÂNCIA
.
5
.
PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da autoria deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade, principalmente quando fica evidente a existência de indícios suficientes de autoria.

2
.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Além disso, no caso destes autos, em momento algum foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual,

cuj
o elastério deve
ser atribuído à
complexidade do
processo
que possui pluralidade de agentes
e
de advogados
, além da existência
de
diversos pedidos de revogação de prisões cautelares ao longo de toda a instrução criminal,
em primeiro e segundo graus de jurisdição,
motivo
s
pelo
s
qua
is
deve ser afastada a alegação de excesso de prazo
,
mormente diante da constatação do encerramento instrução criminal
,
culminando com a
incid
ência d
a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

3
.
Os predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, uma vez que está presente um dos requisitos autorizadores da
sua
custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
delito supostamente
praticado pel
a
paciente; bem como o seu histórico criminal, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5
.

Pedido
s
julgado
s
improcedent
es
. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Lucas Nascimento Gonçalves e Sandro
Luis
Costa
Saggin
, em favor de
Marilia
Belem
Rocha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a mantém presa preventivamente em razão da suposta prática do delito de organização criminosa
armada
(art. 2o, § 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013).

Alega
m, os
impetrante
s, que a
paciente foi pres
a
no dia 16 de setembro de 2021, por força do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo n. 1007747-40.2021.8.11.0042, tendo a denúncia sido oferecida em data de 6 de outubro de 2021 e recebida em 3 de novembro de 2021
;

esclarecendo, outrossim, que
as audiências de instrução e julgamento
foram
realizadas nos dias 20 a 23 de março de 2023
.

Registram que a
paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo da instrução,
porquanto
“
Marília está segregada há 760 (setecentos e sessenta) dias, DOIS ANOS E UM MÊS
”
.

Asseveram que os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual não demonstram o cometimento do crime de organização criminosa por parte dela e por esse motivo a prisão preventiva não é razoável.

Ressaltam que a instrução processual se encontra encerrada não havendo necessidade em manter a prisão preventiva da paciente; destacando, ademais, que existe flagrante excesso prazo, porquanto ela está custodiada há mais de dois anos, motivo pelo qual a manutenção da sua prisão cautelar ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação.

Aduzem que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é estudante, tem residência fixa, ocupação lícita e reside com seu avô idoso que necessita de seus cuidados, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
postularam
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

186798169
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
190334155
, no qual fez um resumo do caso em debate e consignou que a instrução processual já se encerrou
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
191267165
, opina
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
tocante a alegação de suposta fragilidade dos indícios aptos a dar suporte a existência da ação penal em desfavor d
a
paciente, na verdade a referida tese não passa de uma negativa de autoria delitiva
. E, como é sabido,
essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada
à
paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental, principalmente quando
o caso é de elevada complexidade.

Aliás, s
obre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.”

Por outro lado, com
relação ao excesso de prazo da custódia cautelar d
a
paciente, embora
o
s
impetrante
s
alegue
m
que el
a
está submetid
a
a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Com efeito,
ao prestar informações encontradiças ao ID
190334155
,
o juízo de primeiro grau teceu os seguintes esclarecimentos acerca da cronologia dos atos processuais:

“[...]

Em 06.10.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face da Paciente

MARÍLIA e outros 28 (vinte e oito) codenunciados pelo cometimento, em tese, dos

crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Posse Ilegal de arma de fogo

de uso permitido.

A Paciente MARÍLIA BELÉM ROCHA, foi denunciada pela suposta prática do delito

tipificado no art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013. Dessa forma, em 03.11.2021,

individualizadas as condutas e preenchidos os demais requisitos do art. 41 do
CPP,

RECEBI A DENÚNCIA e determinei a citação dos acusados para apresentarem as

Repostas à Acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Vindo os autos conclusos, em 16.12.2021, determinei vista ao Ministério Público para

manifestação quando ao Pedido acostado aos autos pela Autoridade Policial e a

intimação da defesa de 01 (um) codenunciado para apresentar a Resposta à

Acusação.

Os autos vieram novamente conclusos para apreciação de um Pedido de Concessão

de Prisão Domiciliar Humanitária, formulado pela defesa da codenunciada THALITA,

contudo não havia sido dado vista ao Ministério Público.

Dessa forma, em 25.01.2022, DETERMINEI vista ao Ministério Público para

manifestação quando ao pedido supramencionado, bem como para se manifestar

quanto a citação negativa de 02 (dois) codenunciados. Vindo os autos conclusos, em

01.02.2022, DETERMINEI a citação via edital de 01 (um) codenunciado, bem como a

citação de outro codenunciado na Cadeia Pública de Barra do Garças e, ainda, que

se oficiasse ao Diretor a Unidade Prisional Ana Maria do Couto May para, no prazo de

48 (quarenta e oito) horas, apresentar o relatório médico com o atual estado de saúde

da acusada THALITA GABRIELLY.

Em 17.02.2022, CONCEDI Prisão Domiciliar a acusada THALITA GABRIELLY e

determinei o cumprimento das determinações constantes na decisão do dia

01.02.2022.

Vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 29 (vinte e nove) acusados, 12 (doze)

foram citados, 05 apresentaram Resposta à Acusação e 01 (um) acusado faleceu.

Dessa forma, em 29.04.2022, reputei 03 (três) codenunciados como citados, julguei

extinta punibilidade por morte de 01 (um) codenunciado, determinei a citação dos

acusados que não foram citados, o encaminhamento dos autos à Defensoria para

apresentar as Respostas à Acusação de 07 (sete) acusados e, ainda, a cientificação

das defesas para que direcionassem os pedidos afetos a liberdade de seus clientes

aos autos do Incidente no 1007747-40.2021.8.11.0042, para que não tumultuassem a

Ação Penal, causando o retardamento da marcha processual.

Vindo os autos conclusos, em 07.06.2022, proferi decisão rejeitando as preliminares

arguidas nas Respostas à Acusação, determinando a citação de 04 (quatro) acusados

nos novos endereços acostados aos autos, a intimação de 02 (dois) acusados para

constituir novo advogado ou manifestar a necessidade de ser assistido pela

Defensoria Pública e a certificação quanto a citação de 02 (dois) acusados.

Os autos vieram novamente conclusos, assim, em 19.09.2022, determinei a intimação

da defesa da Paciente MARÍLIA e de outro codenunciado para apresentar as

Respostas à Acusação e, caso transcorrido o prazo in albis a comunicação da

Seccional dos Advogados do Brasil, acerca da desídia dos Advogados.

Na mesma decisão, ainda, determinei a intimação pessoal de 01 (um) codenunciada

para constituir nova defesa, a citação por edital de 01 (uma) codenunciada e vista ao

Ministério Público para se manifestar quando ao acusado DANIEL que se encontrava

em lugar incerto e não sabido.

Registra-se que a defesa da Paciente MARÍLIA, acostou aos autos da Ação Penal

pedido de Revogação da Prisão Preventiva.

Assim, em 11.10.2022, determinei que o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva

da Paciente e de outra codenunciada que se encontravam pendente de manifestação

do Ministério Público, fossem extraídos da Ação Penal e juntados nos autos Incidente

no. 1007747- 40.2021.8.11.004 e, novamente, determinei a cientificação das defesas,

para que apresentassem os pedidos afetos a prisão preventiva ou correlatos, nos

autos do incidente onde fora decretada a medida. Na mesma decisão, proferi decisão

REJEITANDO a arguição de Litispendência formulada pela defesa de 01 (um)

codenunciado, bem como INDEFERINDO o Pedido de Revogação da Prisão

Preventiva do mesmo e, ainda, DETERMINANDO a intimação da defesa de 01 (uma)

codenunciada para apresentar Resposta à Acusação e a citação por edital de 01 (um)

codenunciado. Vindo os autos conclusos, em 08.11.2022, determinei vista ao

Ministério Público para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas Respostas à

Acusação. Os autos vieram novamente conclusos, assim, verificou-se que dos 28

(vinte e oito) acusados, restava pendente a apresentação da Resposta à Acusação de

01 (um) codenunciado. Dessa forma, em 13.12.2022, proferi decisão nomeando a

Defensoria Pública para atuar na defesa do acusado UELIVELTON e com

apresentação da Resposta à Acusação, vista ao Ministério Público para se manifestar

acerca das preliminares arguidas pelas defesas de 13 (treze) acusados.

Informo, ainda, que em 26.01.2023, proferi decisão rejeitando as preliminares

arguidas nas Respostas à Acusação e designando Audiência de Instrução e

Julgamento para os dias 21, 22, 23 e 24 de março de 2023. Registro que finalizada as

Audiências de Instrução e Julgamento, decretei
a
revelia de um codenunciado,

determinei o desmembramento do feito em relação a 01 (uma) codenunciada e na

fase do art. 402 do CPP, deferi o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de

requerimento de diligências pela defesa do codenunciado WANDERSON e para a

juntada do Relatório de Investigação pelo Ministério Público e, com a juntada do

Relatório pelo Parquet, determinei vista às partes para se manifestar quanto a juntada

do documento. Vindo os autos conclusos, em 25.08.2023, determinei vista ao

Ministério Público para se manifestar quanto aos requerimentos formulados pela

defesa do codenunciado WANDERSON da fase do art. 402 do CPP e, em

cumprimento a determinação exarada pelo CNJ, Portaria da Presidência no 170/2023,

objetivando a realização de mutirões processuais penais, MANTIVE as Prisões

Preventivas decretadas e indeferi o Pedido de Revogação da
Prisão Preventiva da

Paciente MARÍLIA, conforme decisão em anexo.

Após a manifestação do Ministério Público, determinei a intimação da defesa do

codenunciado WANDERSON para ciência e manifestação se as informações

prestadas pelo Ministério Público atenderam ao pleito realizado na fase do art. 402 do

CPP. Vindo os autos novamente conclusos, em 28.09.2023, indeferi os requerimentos

formulados pela defesa do codenunciado WANDERSON e determinei vista ao

Ministério Público para apresentação das Alegações Finais, no prazo de 05 (cinco)

dias, após, vista à Defensoria Pública e a intimação das defesas, via DJE, para

apresentação dos Memoriais, em igual prazo. No que diz respeito a prisão preventiva,

ressalto que a r. decisão que decretou a prisão preventiva da Paciente se encontra

devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade

concreta do delito, tendo o decisum individualizado a conduta da Paciente, sendo

imprescindível a medida extrema da prisão preventiva, eis que a Paciente, em tese,

integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, estabelecida para

a prática do Tráfico de Drogas em favor da ORCRIM. Oportuno destacar que, as

decisões que indeferiram os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva da Paciente

também se encontram devidamente fundamentadas, tendo indicado as razões da

manutenção do decreto e a imprescindibilidade da medida extrema.

Outrossim, conforme entendimento do STF, “a necessidade de se interromper ou

diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito

de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e

suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, rel. Ministra
Cármen

Lúcia, Primeira Turma,
DJe
20/2/2009).

No que concerne ao alegado excesso de prazo, impende destacar que, da análise

dos autos, verifica-se que se trata de causa complexa, que apura a prática, em tese,

de " crime de organização criminosa”, ajuizada inicialmente em face de 29 (vinte e

nove) acusados, tendo este juízo promovido todos os atos necessários para a

celeridade do processo. Ademais, para a caracterização do excesso de prazo, a

demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, o que não se

verifica na espécie, uma vez que a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve

constante impulso judicial, tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao

feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da

demanda, não havendo que se falar sem desídia ou inércia por parte deste Juízo.

Salienta-se, ainda, que, conforme entendimento do STF, o excesso de prazo não

resulta de simples operação aritmética, devendo ser considerado a complexidade do

processo, o retardamento injustificado, os atos procrastinatórios da defesa e número

de réus envolvidos, de modo que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só

deve ser reconhecido quando
houver demora injustificável. Neste sentido (...)

Ademais, extrai-se dos autos que a instrução processual está encerrada, o que faz

incidir o enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que estabelece:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por

excesso de prazo”. São estas as informações que me competem prestar,

permanecendo a disposição para ulteriores
esclarecimentos

[...]
”

Embora esteja evidenciado longo lapso temporal na instrução, pois
a
paciente se encontra custodiad
a
desde
16
de
setembro
de 202
1
, observa-se que, na hipótese, dada a ocorrência de fatores externos não controláveis pelo juízo de
primeiro grau, i
ncluindo diversos pedidos de revogação de prisões cautelares ao longo
de toda a instrução criminal
, aliada à comprovada complexidade dos fatos descritos na denúncia, que envolve
organização criminosa,
28

acusados com

defesas distintas, não resta evidenciado o constrangimento propalado na exordial, porquanto justificado o atraso para conclusão da instrução processual.

Além do mais, não ficou demonstrado, nestes autos, que o prolongamento decorra de desídia d
a

autoridade judiciária da primeira instância
ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor d
a
paciente, fatos, esses, comprovados
tanto
pelas informações do juízo de primeiro grau
quanto
pela análise dos autos do processo originário.

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar que o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Aliás, no que diz respeito ao tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar
sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (Recurso em Habeas Corpus n. 116.467/RJ, relatado pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08.10.2019 e publicado no
DJe
de 15.10.2019)
Destacamos

Além disso,
na espécie
, conquanto a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo para formação da culpa, faz referências vagas quanto ao elastério da instrução, não indicando ou demonstrando, concretamente, que eventual demora seja culpa exclusiva do juízo ou acusação.

Ademais,
é
importante consignar
que a instrução criminal encontrou seu termo final
no dia
24
de
março de 2023
,

estando o processo concluso para prolação de sentença
, atraindo assim as disposições do enunciado da Súmula
n.
52 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”
[Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, julgado em 17.09.1992 e publicado no DJ de 24.09.1992, p. 16070].

Desse modo, é forçoso reconhecer que não está caracterizada desídia por parte do magistrado que preside o processo, que ao que tudo indica vem atuando com presteza no sentido de assegurar
à
paciente e aos demais acusados a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando, pois, paralisação injustificada.

Noutro prisma, embora o
s
impetrante
s
afirme
m
que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por
derradeiro
, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do crime em tese praticado,
pela apelante,
revelaram que
as
providência
s
menos gravosa
s
do que a custódia provisória não seria
m
capaz
es
de garantir a ordem pública
, mormente
porque ela tem
antecedentes criminais que indicam o risco de
sua
reiteração delitiva

Posto isso, em sintonia com o parecer
ministerial, julgo improcedente
s
o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor de
Marilia
Belém
Rocha
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024